Tribunal: TJSP
Processo: 2328792-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Concurso público promovido pelo Município de Campinas para o provimento de cargo de Dentista. Pedido de suspensão do prazo de posse para a colação de grau e obtenção de registro profissional. Descabimento. Reverência ao princípio da isonomia. Regras editalícias que vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos participantes, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Concurso público promovido pelo Município de Campinas para o provimento de cargo de Dentista. Pedido de suspensão do prazo de posse para a colação de grau e obtenção de registro profissional. Descabimento. Reverência ao princípio da isonomia. Regras editalícias que vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos participantes, em reverência ao princípio da vinculação ao edital, constituindo obrigação de cumprimento compulsório. Prazo para a posse previsto na Lei Municipal no 1.399/55. Prorrogação do prazo de posse que constitui atividade discricionária da administração pública. Inexistência de prova de que a candidata requereu o adiamento do prazo, mediante solicitação escrita endereçada à autoridade competente, conforme exigência do artigo 29, § 1o, da Lei Municipal no 1.399/55. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido.